Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo eletrônico no 0704208-41.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. Em seu recurso a parte agravante sustenta que a decisão afronta a autorização legal do art. 28 e parágrafos do CDC. Destaca a inexistência de bens passíveis de penhora no local de funcionamento da empresa agravada, bem como, consulta infrutífera ao BACENJUD, RENAJUD. Entende, portanto, que sendo o crédito decorrente de relação de consumo e comprovada a inexistência de bens do devedor, aplicável, pois, a previsão do artigo 28 do CDC.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18014727). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 19163672).
III. Trata-se o feito de relação de consumo, visto que a parte agravada é fornecedor do serviço, e a parte agravante, o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Nessa senda, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
V. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
VI. Conforme se vê dos autos originais, na fase de cumprimento de sentença, houve tentativas penhora de bens em desfavor da pessoa jurídica, sem qualquer êxito. Também constou que não foram localizados bens penhoráveis no estabelecimento comercial da parte agravante. Assim, verifica-se que houve esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor.
VII. Tais fatos, aliados à inércia parte agravante, demonstra a falta de interesse da executada em pagar o seu débito. Ademais, a falta de quaisquer bens em nome da pessoa jurídica indica que ela é usada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado à agravante.
VIII. Reconhece-se, portanto, a adoção da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica como sendo aplicável ao caso em análise, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Neste sentido: Acórdão n.950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221. Acórdão n. 961542, 07007494820168070000, Relator: EDILSON ENEDINO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/8/2016, Publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 961140, 20160020072264AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/8/2016, Publicado no DJE: 24/8/2016. Pág.: 176/181; Acórdão n. 950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/6/2016, Publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 213/221.
IX. Agravo de instrumento conhecido e provido para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da HIDRO FORTE PISCINA EIRELI - ME, já qualificada nos autos principais, para permitir que a execução prossiga em face do proprietário. Sem custas e honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.